Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-49.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706366-49.2022.8.07.0009 RECORRENTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA SOLARE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS COM A QUANTIA INCONTROVERSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. 1.1. Nesse cenário, a aferição da legitimação para causa deve ser verificada, à luz da teoria da asserção, em face da relação jurídica controvertida deduzida em juízo, bem como a utilidade, a necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado pela parte litigante. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. As taxas condominiais possuem natureza de dívidas propter rem, vale dizer, existem em razão da coisa e não em função de qualquer obrigação pessoal, não sendo possível ao proprietário, portanto, esquivar-se de sua responsabilidade pelo pagamento, uma vez que tal dever mostra-se condição inerente ao direito de propriedade. 2.1 Nesse sentido, o art. 1.345 do Código Civil prevê que o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios, sendo válido registrar que o elemento definidor da responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse e pela ciência do credor acerca da transação. 3. Nos termos do §3o e do §4o do art. 917 do CPC/2015, o executado, ao alegar excesso na execução, deve apresentar demonstrativo de cálculo com o valor que entende ser devido, sob pena de o magistrado da causa rejeitar liminarmente os embargos à execução ou, caso houver outros fundamentos, não examinar a alegação de excesso na quantia executada. 3.1. In casu, a embargante/apelante, embora tenha alegado excesso na execução, não apresentou demonstrativo de cálculo com o valor incontroverso e tampouco indicou a referida quantia. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 917, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de cerceamento de defesa. Destaca que o acórdão impugnado se restringiu a repetir a rejeição liminar dos embargos à execução exposta na sentença, sem se ater aos demais fundamentos apresentados pela parte, referentes à ilegitimidade passiva e à ciência inequívoca do condomínio acerca da posse exercida pela verdadeira devedora do imóvel, assim como em relação ao excesso de execução; c) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, e ao Tema 886 do STJ, sob o argumento de que a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais inadimplidas deveria recair sobre a promitente compradora do bem (Sra. Iveline). Enfatiza que, diversamente do entendimento do acórdão recorrido, existe nos autos prova da imissão na posse da verdadeira devedora, como também a ciência inequívoca do condomínio sobre a transação. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID 51199379). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início cumpre salientar que a matéria referente ao Tema 886 do STJ não foi objeto de exame por parte do colegiado julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Outrossim, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao salientado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Cumpre acrescentar que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, não há contradição ao se afastar a alegada violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte (AgInt no AgInt no AREsp 965092/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/10/2021, e AgInt no REsp 1955367/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/5/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo quanto ao alegado vilipêndio aos artigos 917, § 4o, inciso II, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pelo insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005